Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.
2. Mostra-se cabível a correção de erro material e prosseguimento do feito em relação as notas promissórias não prescritas.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios.